Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0711622-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 227295091 dos autos originários n. 0707336-78.2019.8.07.0001), que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora Marise, porque “não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade”, e deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0719889-27.2024.8.07.0020. Os exequentes agravantes sustentam a possibilidade da constrição, ao argumento de que a remuneração líquida da agravada é de R$ 12.686,44 e, somente no mês de julho de 2024, “transferiu para a sua própria conta mais R$ 16.600,00, além de outros R$ 15.624,24 creditados por terceiros, e que mais R$ 23.528,41 transitaram pela conta”, demonstrando plenas condições financeiras de suportar a contrição. Ressaltam que o débito perseguido nos autos se refere a honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, excepcionando a regra da impenhorabilidade salarial. Argumentam que a parte credora “NÃO se limitou a requerer a penhora de percentual dos vencimentos recebidos mensalmente pela Executada, MAS demonstrou que a dívida, cuja satisfação se requer, tem natureza alimentar, e que a Executada tem recursos financeiros suficiente para garantir a dignidade e a subsistência de sua família”. Requer, liminarmente, a penhora de 10% de cada remuneração da agravada e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, os agravantes sugerem que a agravada MARISE percebe mais de uma fonte de renda, tendo em vista os valores movimentos em sua conta bancária (id. 224943269 e 224943271 na origem). Sem embargo de melhor análise dessa questão após o contraditório, mediante contraminuta ao recurso, no momento, importa considerar que, segundo o contracheque do mês de julho de 2024 (id. 224943272 – p. 2 na origem), a agravada recebeu naquele mês remuneração líquida de R$ 12.686,44, sinalizando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Nesse quadro, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, ao menos em parte. Todavia, não vejo o perigo da demora, que não possa aguardar o exame de mérito, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator